Tribunal: TJES
Processo: 0004103-92.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004103-92.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM DOIS DOS FATOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CONVERSÃO EM PENAS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, por três vezes) e associação criminosa (art. 288), na forma do art.
71
, todos do Código Penal, fixando pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. O
apelante
busca a anulação das provas por quebra da cadeia de custódia, a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão do delito de associação criminosa, a revisão da dosimetria da pena, a conversão em restritivas de direitos e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais (vídeos de monitoramento); (ii) verificar se as provas permitem atribuir ao apelante a autoria de todos os furtos descritos na denúncia; (iii) estabelecer se se configuram os requisitos do crime de associação criminosa (art. 288, CP); (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes, reincidência e confissão; (v) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) avaliar a possibilidade de aplicação imediata da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois a defesa não demonstrou adulteração, manipulação ou prejuízo, sendo inviável a nulidade por meras alegações genéricas, conforme orientação do STJ e o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. A materialidade dos crimes está comprovada, mas a autoria do apelante só se confirma em relação ao furto ocorrido na loja “Casa & Vídeo” (fato 03), diante da ausência de reconhecimento e de provas autônomas nos fatos 01 (“Mais Celular”) e 02 (“Mundo Celular”), impondo-se a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII).

5. A associação criminosa não se caracteriza, pois ausentes a estabilidade e permanência do vínculo associativo, tratando-se de mera coautoria eventual, o que impede a condenação pelo art. 288 do CP.

6. A dosimetria da pena deve observar a jurisprudência consolidada: a utilização de uma condenação anterior para maus antecedentes e outra para reincidência não configura
bis in idem
; o aumento da pena-base em 1/6 é proporcional. Não se aplica a atenuante da confissão, pois o réu negou participação em juízo.

7. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II).

8. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, após a unificação das penas (LEP, arts. 66, III, "c", e 111).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração ou prejuízo concreto, não se configurando por alegações abstratas.

2. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, não se admitindo decisão condenatória baseada apenas em imagens ou indícios não corroborados, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

3. O crime de associação criminosa requer demonstração de estabilidade e permanência, não configurada pela mera prática conjunta de crimes isolados.

4. É legítimo utilizar condenações anteriores distintas para valorar negativamente os maus antecedentes e, ao mesmo tempo, reconhecer a reincidência.

5. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. A detração penal deve ser apreciada pelo juízo da execução, após unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 42, 44, II, 71, 155, §4º, IV, e 288; CPP, arts. 158-A, 386, VII, e 563; LEP, arts. 66, III, "c", e 111.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.882.321/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/05/2017; STJ, AgRg-HC 1.010.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2025; TJDFT, Ac. 2004459, 0701134-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Ac. 1877374, 0716658-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13/06/2024; TJSP, ACr 1514166-21.2024.8.26.0228, Rel.ª Des.ª Ivana David, j. 31/07/2025; TJMT, ACr 0006358-55.2020.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004103-92.2022.8.08.0030

APELANTE: WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL
em face da r. sentença de ID 14102654 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas nos arts. 155, §4º, IV, por três vezes, e 288, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14873684, o apelante argui, em síntese,
(i)
a violação da cadeia de custódia das provas digitais;
(ii)
a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
(iii)
a não configuração de associação criminosa;
(iv)
a necessidade de fixação da pena no mínimo legal previsto para os tipos penais em comento;
(v)
a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
(vi)
a imprescindibilidade da realização da detração penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14873686, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15237719, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória (ID 14102587):

“FATO 01:

Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 11h54min, na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, n° 1100, Bairro Araça, loja “Mais celular” anexa ao Hiper Casagrande, Linhares/ES, os denunciados subtraíram, mediante concurso de duas ou mais pessoas, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de celular de marca Poco, Fone M4 PRO, de cor azul, pertencente à loja “Mais Celular”.

Narram os autos que, no dia dos fatos, três dos denunciados adentraram na loja, com intuito de distrair as funcionárias, conversaram acerca dos produtos, momento em que um deles subtraiu o aparelho celular o escondendo em suas vestimentas.

Restou apurado, consoante imagens de vídeo monitoramento, que todos os denunciados evadiram-se no veículo Hyndai, Tucson, de cor cinza, o mesmo utilizado em toda empreitada criminosa (fls.83 – ID 46247104).

FATO 02:

Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 12h40min, na Av. Cerejeiras, n° 300, Bairro Movelar, no interior do Shopping Pátio Mix, Linhares/ES, os denunciados subtraíram mediante concurso de duas ou mais pessoas, coisa alheia móvel consistente 01 (um) relógio de marca Appple Watch, série 7 pertencente à loja “Mundo Celular”.

Depreende-se dos autos que, ao notarem que a vitrine da loja estava aberta, bem como a funcionária distraída, de forma igual, dois dos denunciados adentraram na loja, com destreza se passaram por consumidores, enquanto outros dois denunciados conversaram com outra funcionária com intuito de reduzir a vigilância dos itens da loja.

Ato contínuo, um dos denunciados subtraiu o citado relógio escondendo-o em sua vestimenta.

Insta frisar que o vídeo monitoramento da loja capturou toda atividade delitiva (fls. 84 – ID 46247104). Em sequência, os denunciados evadiram-se no supracitado veículo em direção ao próximo destino da empreitada criminosa.

FATO 03:

Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 13h40min, na Av. Comendador Rafael, n°1348, Bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados subtraíram mediante concurso de duas ou mais pessoas, coisa alheia móvel consistente em em 08 (oito) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos pertencentes à loja “Casa & Vídeo”.

Extrai-se dos autos que, agindo com mesmo
modus operandi
, quatro dos denunciados adentram no supracitado estabelecimento comercial, se aproximaram dos vendedores com intuito de distraí-los se passando por clientes interessados.

Ato contínuo, o funcionário da citada loja teve que se ausentar do estabelecimento para atender as necessidades de outro cliente, dessa forma, se aproveitando da pouca vigilância, os denunciados identificados pela vítima EMERSON e MIGUEL, subtraíram os itens que estavam aos fundos do balcão da loja.

Insta salientar que o videomonitoramento da loja em questão capturou os denunciados, conforme folhas 85 – ID 46247104.

Verifica-se que os denunciados subtraíram os respectivos aparelhos celulares: SAMSUNG A53, de cor preto, SAMSUNG M23 de cor azul, SAMSUNG A52, de cor azul, SAMSUNG A33, de cor preto, SAMSUNG A52, de cor preto, MOTOROLA G41, de cor azul e MOTOROLA G52 de cor preto.

Salienta-se que os denunciados foram detidos na cidade de Conceição da Barra, em posse dos bens subtraídos, consoante BU 49355120 (fls.15/26 – ID 46247104).

Por derradeiro, está clarividente que os denunciados se associaram com o fim específico de cometerem crimes, inclusive prática de furtos no município da Serra/ES, conforme BU 49346744 (fls.32/35 – ID 46247104). ”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade das provas digitais, consistentes nas imagens de videomonitoramento dos estabelecimentos comerciais vitimados, sob o fundamento de que teria havido quebra da cadeia de custódia, em violação ao disposto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova. Exige-se, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, bem como a indicação de adulteração ou manipulação do vestígio, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.

Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva.

6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.

Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)
(Destaquei)

No caso vertente, a defesa limitou-se a tecer alegações genéricas e abstratas, sem apontar qualquer indício, por mínimo que fosse, de que as imagens de videomonitoramento tenham sido adulteradas, manipuladas ou alteradas de alguma forma. As mídias foram extraídas diretamente dos equipamentos dos estabelecimentos comerciais e entregues espontaneamente pelas vítimas à autoridade policial, não havendo nos autos qualquer elemento que macule sua credibilidade.

Ademais, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a jurisprudência do STJ orienta que “
eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo
.” (EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Além disso, a condenação não se ampara exclusivamente nas referidas imagens, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico, que inclui os depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do acervo probatório, notadamente pelo fato de não ter sido reconhecido pelas vítimas em juízo. Entendo que a irresignação do recorrente deve prosperar em relação a dois delitos.

A
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelos Boletins Unificados nº 49348563, 49375883, 49365934, 49355120 e 49346744 (fls. 07/17, 19/30 e 36/39, ID 14101912), Relatório de Investigação Policial (fls. 86/90, ID 14101912) e pelo Auto de Apreensão (fls. 51/53, ID 14101918).

No entanto, apenas a
autoria
do fato 3 (furto à “Casa & Vídeo”) exsurge cristalina dos autos. Ao analisar os vídeos das câmeras de videomonitoramento das empresas vitimadas (ID 14101920), verifico que o apelante aparece apenas nas imagens obtidas junto à empresa “Casa & Vídeo”, de modo que não restou demonstrada sua participação na atividade delitiva junto as lojas “Mundo Celular” e “Mais Celular”.

Em juízo, os representantes das vítimas informaram que não realizaram reconhecimento dos acusados na delegacia (ID 14102622 e 14102648), vejamos:

Dinalva Morello (fato 02 – “Mundo Celular”) -
Eles entraram em quatro pessoas, se eu não estou enganado. Não, tinha um casal aqui, outro casal que ficou lá na vitrine e o outro rapaz conversando com a gente. Então eram cinco pessoas.

E um rapaz, ele pegou, a menina ficou de frente da vitrine, no fundo da vitrine, abriu a vitrine e o outro ficou tipo de mãos abertas para tampar o que ela estava fazendo, entendeu? E os outros ficaram na frente da gente, que a gente estava no balcão atendendo, e ficaram na frente para poder tampar o que estava acontecendo lá. A gente percebeu isso depois através das câmeras, entendeu? Porque na hora a gente realmente não conseguiu ver, foi um ato muito rápido. Eles entraram, uma turma, e como a loja era pequena, deu para meio que enganar a gente, entendeu?

[...]

Dr. Wagton Rodrigues de Oliveira (Advogado de Defesa) -
Então, como é que a senhora reconheceu eles lá? Só pela imagem? Pela fotografia?

Dinalva Morello (fato 02 – “Mundo Celular”) -

Não. Na realidade, eu fiz a ocorrência e mandei as imagens em CD. Eu não reconheci ninguém. Nunca me chamaram para reconhecer.

_______________

Igor Nunes de Araújo Oliveira
(fato 03 - “
Casa & Vídeo”
) -
[...] E o meu vendedor foi até o carro mostrar a fritadeira para a esposa dele. Retornou. Nesse momento dele ir mostrar a fritadeira lá, as pessoas que furtaram o celular já estavam dentro da loja e já estavam tentando abrir os armários, mas não tinham conseguido ainda.

Eu lembro muito bem disso e a gente olhou nas filmagens depois. Aí o funcionário voltou com a fritadeira. Eu terminei a... Ele terminou o cartão, ele levou a fritadeira, inclusive foi eu que passei no caixa para ele.

E pelas imagens a gente percebe que o carro desse senhor chega junto ou alguém, eu não tenho certeza, doutor. Não sei se alguém... Não, eles não chegaram de carro, eles chegaram a pé. Mas alguém desse carro que estava com esse senhor desceu do carro.

Um desses que furtaram a loja. Esse senhor que estava junto com eles? Pois é, eu não consigo afirmar, mas eu acredito que sim. [...] O vendedor voltou muito nervoso e falou que havia um furtado de vários celulares, que eram os mais caros. [...] Visualmente ele olhou para a vitrine.

[...]

Dr. Wagton Rodrigues de Oliveira (Advogado de Defesa) -
O senhor chegou até aí nessa cidade lá reconhecer, que é longe também, né?

Igor Nunes de Araújo Oliveira
(fato 03 - “
Casa & Vídeo”
)
-
Isso. Porque como eu era funcionário, tudo eu tinha que ter autorização da empresa, até para deslocamento, e nunca foi me dado nenhuma instrução sobre isso.

_______________

Maria Eduarda Ferrarini Pião (fato 01 – “Mais Celular”) -
Os indivíduos entraram na loja. [...] Três. Entraram na loja, fizeram algumas perguntas sobre os produtos, como quem tivesse interesse em comprar. Enquanto um fazia as perguntas, o outro estava perto da vitrine onde estavam expostos os aparelhos telefônicos.

Ele pegou o aparelho e enfiou dentro das calças, dentro da roupa. Foi tudo muito rápido, porque enquanto um conversava, para poder interter, o outro pegava o aparelho. Eu me dei conta só depois que eles saíram da loja, porque foi tudo muito rápido. [...]

Dr. Wagton Rodrigues de Oliveira (Advogado de Defesa) -
A senhora se recorda da fisionomia de um dos acusados lá, que entraram na loja? Os autores?
Maria Eduarda Ferrarini Pião (fato 01 – “Mais Celular”) -
Nossa, depois de tanto tempo eu realmente não me recordo, porque o que eu tinha eram as imagens da câmera mesmo, porque eu não cheguei a ver os indivíduos, né? Então é o que tem nas imagens.

Dr. Wagton Rodrigues de Oliveira (Advogado de Defesa) -
Entendi, perfeito. A senhora também falou que foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Lá na delegacia, quando a senhora chegou lá, a senhora ficou sabendo que os rapazes tinham sido presos ou não? Foi depois?

Maria Eduarda Ferrarini Pião (fato 01 – “Mais Celular”) -
Não, não soube.

Dr. Wagton Rodrigues de Oliveira (Advogado de Defesa) -
Ah, entendi. Depois que o pessoal foi preso, os supostos autores, a senhora... a delegacia de polícia enviou alguma fotografia pra senhora, a senhora foi até o local onde eles foram presos pra reconhecer, pra fazer a comparação do vídeo, ou só se ela esteve na delegacia e hoje está em juízo de ponto? Só foi esses dois contatos? [...]

Maria Eduarda Ferrarini Pião (fato 01 – “Mais Celular”) -

Exatamente. O dia do furto, fiz o boletim de ocorrência e esse contato agora. Depois não tive nenhum outro tipo de contato.

(Destaquei)

Diante da ausência de provas robustas e independentes que corroborem a narrativa da acusação quanto aos fatos 01 e 02, a dúvida razoável se instala. O processo penal, que tutela a liberdade, exige certeza para a condenação. A presunção de inocência, insculpida no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que o ônus probatório recaia inteiramente sobre o acusador, e somente a prova cabal e inequívoca dos fatos constitutivos de responsabilidade penal pode elidir o estado de inocência do imputado. Na dúvida, a solução deve ser favorável ao réu, em aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a materialidade, a autoria do acusado e a tipicidade do crime, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Desta forma, absolvo o apelante dos delitos esculpidos no art. 155, § 4º, IV do Código de Penal quanto aos fatos 01 (“Mais Celular”) e 02 (“Mundo Celular”), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência, tratando-se de mera união ocasional de agentes.

Quanto ao delito de associação criminosa “
É firme o entendimento desta Corte Superior de que, para caracterização do delito do art. 288, caput, do Código Penal, é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, que haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes.
” (AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.).

No caso em tela, diante da absolvição do réu quanto a dois fatos (01 e 02), inviável a manutenção da condenação quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, diante da inexistência de permanência e estabilidade associativa. Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A condenação por associação criminosa não se sustenta ante a ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo entre os corréus, sendo inaplicável o art. 288 do CP ao caso de mera coautoria ocasional.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo incabível a condenação baseada apenas em confissão informal ou elementos não ratificados.
2. A caracterização do crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade, permanência e acordo prévio para a prática indeterminada de crimes, não se configurando em encontros ocasionais para delitos pontuais.
3. A valoração de uma única circunstância judicial desfavorável justifica o aumento da pena-base na fração de 1/6, salvo fundamentação específica para fração superior. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 155, § 4º, IV, e 288, caput; CPP, arts. 156 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2021; TJMT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; TJMT, N.U 1000659-44.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, j. 06/07/2021.

(TJMT; ACr 0006358-55.2020.8.11.0015; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025) (Destaquei)

_______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 180, §§ 1º E 2º, E 288, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. [...]
5. Associação criminosa. Materialidade e autoria delitiva não comprovadas.
Condenados apenas dois agentes pelo crime de receptação, ausente, assim, o número mínimo de associados para a configuração do crime.
Ausente também a demonstração de vinculação permanente para a prática de crimes, configurada a mera coautoria. Absolvição mantida.
[...]

(TJSP; ACr 1514166-21.2024.8.26.0228; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 31/07/2025)

Deste modo, afasto a condenação do réu pelo delito de associação criminosa, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Por fim, a Defesa apresenta pedidos subsidiários de revisão da dosimetria penal. Analiso-os pormenorizadamente.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao crime de furto qualificado, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] A culpabilidade é a normal aos delitos da espécie; o réu ostenta
maus antecedentes, eis que possui 3 (três) condenações definitivas anteriores (processos de execução nº 0005600-29.2016.07.0015, 0401138-27.2017.8.07.0015 e 5000517-60.2022.8.04.0001), ensejando a exasperação da pena nesta fase, em decorrência da aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual, existindo múltiplas condenações definitivas aptas a gerar reincidência, uma delas sirva para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, ao passo que a outra se preste à elevação na segunda etapa
[“(...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a multirreincidência do agente possibilita a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável dos maus antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em razão da reincidência, tal como no caso em análise." (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)]; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e as consequências do delito são normais ao delito; e a Vítima em nada contribuiu para a ação delituosa. [...]“ (Destaquei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que a reincidência, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Conforme consulta ao sistema SEEU, o apelante ostenta duas condenações penais transitadas em julgado por fatos anteriores, unificadas sob nº 0401138-27.2017.8.07.0015. A magistrada, seguindo pacífica jurisprudência do STJ, utilizou uma das condenações para valorar negativamente os maus antecedentes (na primeira fase) e outra para configurar a agravante da reincidência (na segunda fase), sem que isso configure
bis in idem
. Tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, a fixação da pena-base acima do mínimo legal não só é permitida, como recomendada.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O juízo de origem exasperou a pena em 1/6 ( um sexto) sobre o mínino legal, em consonância com o entendimento jurisprudencial citado. Assim, mantenho a fixação da pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (one) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão. Contudo, não assiste razão ao apelante. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, '
d
', do Código Penal, é necessário que o agente admita a prática do delito.

No caso, em sede policial, o réu apresentou versão em que, embora admitisse estar com os corréus em um shopping, negou sua participação direta no furto, atribuindo a ação a terceiros (fl. 48, ID 14101912). Em juízo, retratou-se completamente e negou veementemente qualquer participação nos fatos (ID 14102648).

A confissão qualificada, na qual o agente admite o fato mas alega uma excludente, ou a parcial, pode até ser reconhecida, mas a negativa peremptória de autoria, como ocorreu em juízo, e a tentativa de eximir-se da responsabilidade, como ocorreu na fase inquisitorial, não se amoldam ao instituto da confissão espontânea.

Acerca do tema, cumpre destacar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja efetiva admissão da autoria do crime
.” (AgRg no AREsp n. 2.882.321/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.).

Desta forma, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ademais, foi aplicada a agravante da reincidência, o que ocasionou a exasperação da pena em 1/6, em acordo com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Assim, diante da aplicação da agravante da reincidência e da inexistência de atenuantes, majorantes e minorantes, mantenho a pena definitiva em
0
2 (dois) anos,
0
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Diante da absolvição do réu em relação a dois delitos de furto, afasto a aplicação da continuidade delitiva.

No que tange à insurgência quanto à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, inviável seu acolhimento, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, óbice previsto no art. 44, II do Código Penal:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

[...]

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

Acerca do tema, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ALÉM DE RESPONDER A DIVERSAS AÇÕES POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME SEMAIBERTO E IMPOSSIBLIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgado atacado, assentou que no caso seria cabível o regime fechado, em virtude da existência de circunstância judicial negativa e da reincidência, todavia, manteve o regime intermediário pela impossibilidade de reformatio in pejus, por ausência do recurso do Parquet. Assim, mostra-se descabido o pleito de estabelecimento do regime aberto, pois no caso poderia até ter sido fixado o regime fechado.
2. "A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que, além de ser o acusado reincidente, possui ainda circunstâncias judiciais negativas"
(AGRG no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 1.010.639; Proc. 2025/0212739-4; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025) (Destaquei)

Por fim, o apelante requer a realização da detração penal. Acerca da temática,
dispõe o art.
42
do Código Penal que o
“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”.

Ocorre que, diante da existência de condenações anteriores aos fatos
narrados nos
presentes autos, se faz necessária a unificação das penas pelo juízo de execução para posterior análise da detração penal,
nos termos dos arts. 66, III, ‘
c
’ e 111 da Lei de Execução Penal
,
conforme arestos colacionados abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXECUÇÕES MAIS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade das penas veiculadas nas cartas de guia mais antigas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível empregar o período de cumprimento para decretar, individualmente, a extinção da punibilidade das execuções mais antigas.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. O parágrafo único do referido dispositivo ainda preconiza que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

4. As penas são unificadas no âmbito da execução penal, não sendo possível empregar o tempo de pena resgatada para exigir a declaração de extinção da punibilidade das guias mais antigas.

IV. Dispositivo:

5. Recurso desprovido.

(TJDFT, Acórdão 2004459, 0701134-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025) - destaquei

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DA PENAL E CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Nos termos do art. 111 da LEP, diante da incidência de sanções penais anteriores e supervenientes, necessária se faz a realização prévia da soma ou unificação das penas pelo Juízo da execução, para que, a partir de então, se possa apreciar eventual extinção de punibilidade e aplicação de detração penal, além do regime de cumprimento de pena e da possível incidência de benefícios ou de faltas disciplinares outras.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1877374, 0716658-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024) - destaquei

Deste modo, inviável o acolhimento do apelo defensivo neste tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e
absolver o apelante
dos delitos previstos nos arts. 155, §4º, IV (duas vezes) e 288, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
redimensionar
a pena do crime descrito no art. 155, §4º, IV do Código Penal para
0
2 (dois) anos,
0
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.